Tribunal: STF
Processo: RHC 210592
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 695.148/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de Itajaí/SC, ao homologar remissão, impôs ao paciente medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo período mínimo de 6 meses, considerada a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Posteriormente, durante a execução, o Juízo indeferiu o pedido de extinção da medida pelo suposto decurso do prazo prescricional. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo de instrumento protocolado pela defesa. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Relatora denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta verificada a prescrição da medida socioeducativa. Salienta que o fato ocorreu quando o paciente tinha 17 anos de idade, pelo que, até os 21, “a prescrição cai pela metade, devido a maioridade relativa”. Aduz transcorridos mais de 2 anos da data do trânsito em julgado.



    6. Requer a extinção da medida socioeducativa. 



    7. A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 346) opina pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



     



    Decido. 



     



    8. A análise dos autos revela a ausência de interesse na pretensão do recorrente, voltada ao reconhecimento da prescrição da medida socioeducativa. 



    9. Constata-se que o Juízo Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de Itajaí/SC, em 16/09/2021, no processo nº 0015739-41.2018.8.24.0033/SC, acolhendo requerimento do Ministério Público Federal, declarou extinta a medida socioeducativa implementada contra T A S. Ressaltou que o paciente, naquela data, estava com 20 anos de idade, havendo notícia da prisão em razão de crime de receptação. Frisou que a medida socioeducativa perdeu integralmente o caráter educativo e ressocializador, aludindo ao art. 46, § 1º, da Lei nº 12.594, de 2012 (e-doc. 303-304).



    10. A par desse aspecto, tem-se o prejuízo da impetração, uma vez que o paciente completou 21 anos de idade em 16/03/2022 (e-doc. 40, p. 1). 



    11. Consoante inteligência do art. 2º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas são aplicáveis, excepcionalmente, às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade, evidenciando tal marco para a incidência da legislação especial. 



     Art. 2º (...) 



    Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.



    12. Nesse sentido, no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República se dispõe que o habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, o que não mais se verifica no caso dos autos. 



    13. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator